Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729193-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA APELADO: ESON DE MELO BANDEIRA, EUNICE DOMINGAS FERNANDES DE MELO, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo propuseram ação de resolução contratual contra WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda. Afirmaram em sua petição inicial que compraram duas (2) frações de apartamento no regime de multipropriedade em 30.8.2019. Sustentaram que não conseguiram registrar o título translativo da propriedade por culpa da WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda., que não regularizaram o empreendimento. Requereram a inversão do ônus da prova. Pediram: 1) a resolução contratual; 2) a restituição dos valores pagos; 3) a aplicação de multa contratual de dez por cento (10%). Atribuíram à causa o valor de R$ 71.824,48 (setenta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos). MAF Construtora e Incorporadora Ltda. apresentou contestação. Suscitou preliminar de incompetência e defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Informou que a comissão de corretagem pertence ao corretor. Afirmou que houve resolução imotivada do contrato, o que atrai a incidência dos dispositivos da Lei n. 13.786/2018. Sustentou que o direito de arrependimento previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso. Explicou a natureza jurídica da taxa de fruição. Pediu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial (id 68629271). WAM Multipropriedade Participações S.A. e W Palmerston Administradora Ltda. apresentaram contestação. Informaram que os autos deveriam ser retificados, pois o nome correto de W Palmerston Administradora Ltda. é WPA Gestão Ltda. Suscitaram preliminar de incompetência e de ilegitimidade passiva. Explicaram que o contrato firmado pelas partes era de compreensão fácil e que Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo concordaram com a previsão contratual de cláusula penal. Mencionaram a impossibilidade de redução equitativa da cláusula penal. Sustentaram que a taxa de corretagem era devida. Argumentaram que não há responsabilidade civil solidária. Informaram que não deveria ocorrer a inversão do ônus da prova (id 68629274). Houve réplica (id 68629281). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou preliminar de incompetência, visto que reconheceu a existência de relação de consumo e a competência do juízo do domicílio dos consumidores para processamento e julgamento do feito. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Explicou que WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda. fazem parte de um mesmo grupo econômico e que devem responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Sustentou que Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo alegaram na petição inicial que foram impedidos de registrar o título de transferência da propriedade em decorrência da não expedição de carta de habite-se. Informou que WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda. não impugnaram essa alegação. Fundamentou que as alegações formuladas na petição inicial, quando não impugnadas, são consideradas verdadeiras por presunção. Mencionou a aplicação do art. 475 do Código Civil e do Tema Repetitivo n. 971 do Superior Tribunal de Justiça. Acolheu os pedidos formulados na petição inicial. Declarou a resolução do contrato celebrado pelas partes. Condenou solidariamente WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda. a restituírem os valores pagos por Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo, acrescidos de multa contratual de dez por cento (10%). Condenou WAM Multipropriedade Participações S.A., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação (id 68629283). WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. afirmam em suas razões de apelação que são partes ilegítimas, visto que não figuraram no contrato celebrado por Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes com MAF Construtora e Incorporadora Ltda. Explicam que são pessoas jurídicas distintas da MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e que o princípio da separação patrimonial aplica-se ao caso. Informam que o contrato estabeleceu cláusulas de compreensão fácil e que os valores pagos por Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes eram devidos. Registram que Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes concordaram a cláusula contratual que estabeleceu multa de dez por cento (10%) dos valores pagos na hipótese de rescisão contratual. Explicam que os valores pagos à título de taxa de corretagem não podem ser devolvidos, pois trata-se de remuneração devida às pessoas que intermediaram a venda da fração do apartamento. Fundamentam que inexiste grupo econômico. Informam que os índices de correção monetária e os juros de mora fixados na sentença foram incorretos. O preparo foi recolhido (id 68629290). Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo apresentaram contrarrazões, ocasião em que sustentaram que a apelação não deveria ser conhecida diante do recolhimento de preparo insuficiente (id 68629293). Intimei WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. para manifestarem-se sobre intempestividade, mas houve transcurso do prazo sem manifestação processual (id 69392772, 69847459 e 69847461). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O prazo para interposição de apelação é de quinze (15) dias úteis segundo o Código de Processo Civil.[2] A aba expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Prime Grau informa que WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. registraram ciência da sentença em 19.11.2024 e que o prazo de quinze (15) dias para interpor apelação encerrou-se em 11.12.2024. A apelação interposta em 12.12.2024 é intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro a condenação de WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] Art. 1.003 § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.